Tribunal: TJMT
Processo: 1003107-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – FALSIDADE IDEOLÓGICA – 1. PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE REJEITOU AS TESES SUSTENTADAS EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO E NA QUE RECEBEU A DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXTENSA OU COMPLEXA – MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO SEM CARÁTER DECISÓRIO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – 2. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA –ASSERTIVASNÃOCOMPROVADASDE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA EPRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – 3. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que recebe a denúncia emite mero juízo de prelibação sem caráter decisório, razão pela qual dispensa fundamentação exaustiva sobre a presença de materialidade e indícios de autoria, sendo, em casos que tais, suficiente a análise perfunctória das questões preliminares e prejudiciais aventadas pela defesa, devendo, por conseguinte, o exaurimento do mérito, ser resguardado para a fase da sentença.
2. O trancamento de ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, a demonstração da inocência do paciente exige o revolvimento de matéria fático-probatória, tornando inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal.
3. Pedidos improcedentes, ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003107-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Trancamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), RODRIGO BADALOTTI - CPF: 044.829.389-71 (PACIENTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (IMPETRANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (IMPETRANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (IMPETRANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FALSIDADE IDEOLÓGICA – 1.
PROPALADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
N
A DECISÃO QUE
REJEITOU AS TESES SUSTENTADAS EM SEDE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO E NA QUE
RECEBEU A DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXTENSA OU COMPLEXA – MERO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO SEM CARÁTER DECISÓRIO – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INDÍCIO
S
DE AUTORIA QUE SE
CONFUNDE COM O MÉRITO –
2.
PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA –ASSERTIVASNÃOCOMPROVADASDE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA EPRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO –
3.
PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1.
A decisão que recebe a denúncia emite mero juízo de prelibação sem caráter decisório, razão pela qual dispensa fundamentação exaustiva sobre a presença de materialidade e indícios de autoria, sendo, em casos que tais, suficiente a análise perfunctória das questões preliminares e prejudiciais aventadas pela defesa, devendo, por conseguinte, o exaurimento do mérito, ser resguardado para a fase da sentença.

2.
O trancamento de ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional cabível, apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, a demonstração da inocência do paciente exige o revolvimento de matéria fático-probatória, tornando inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal.

3.
Pedidos improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelos advogados
Jiancarlo

Leobet
, Alcir Fernando Cesa e
Dari

Leobet
Júnior em favor de
Rodrigo
Badalotti
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de falsidade ideológica (art.
299, do Código Penal
), nos autos da Ação Penal n.
0000700-02.2019.8.11.0107, por ter, em tese, inserido informação falsa no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (
SiCAR
)
.

Relatam os impetrantes que
o
paciente
apresent
ou
resposta à acusação, demonstrando a ausência de materialidade e indícios de autoria
;
além de ter arguido preliminares de inépcia da denúncia e nulidade por falta de justa causa para a instauração da ação penal.

Afirmam
que “
o r. Juízo a quo analisou a Resposta à Acusação
de forma superficial
e proferiu a r. Decisão sem a devida fundamentação
”, consignando,
outrossim,
que
“
a Autoridade Coatora deixou de fundamentar o seu posicionamento de forma a enfrentar as argumentações defensivas do Paciente, cingindo-se a em receber a denúncia, não se manifestando quanto as preliminares arguidas.
”, razão pela qual o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal.

Destaques do original

Sustentam a
nulidade da decisão que recebeu a denúncia, ao argumento de que o ato judicial que rejeitou a resposta à acusação carece de fundamentação, tendo em vista que não analisou nenhuma das matérias defensivas.

Relatam a
ocorrência de constrangimento ilegal
contra
o paciente, na medida em que ausente justa causa para a persecução penal, eis que inexiste prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Forte nas razões acima expostas, liminarmente, reque
re
r
a
m
a suspensão
do trâmite da
Ação Penal n. 0000700-02.2019.8.11.0107, revogando-se a decisão que recebeu a denúncia
.

E
, no mérito,
formularam os seguintes pedidos:

“
b) Seja concedida a r. Ordem para
para
que seja reconhecida a nulidade da decisão proferida na Ação Penal sob o n.o 0000700-02.2019.8.11.0107 em trâmite na Comarca de Nova Ubiratã/MT, que afastou as preliminares arguidas pelo Paciente em sua Resposta à Acusação sem apresentar a necessária fundamentação (art. 93, IX da Constituição Federal); c) Seja concedida a Ordem para que, com fulcro no art. 648, I do CPP, seja determinando o trancamento da Ação Penal com relação ao crime do art. 299, caput, do Código Penal, ante à ausência de justa causa para a persecução penal.
”.
Destaques no original

A liminar vindicada foi indeferida por intermédio das razões lançadas no
ID 158660242, quando
foi determinada a requisição de
informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu os esclarecimentos constantes no ID 159501198, trazendo um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nos argumentos exteriorizados no ID 158228166, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, os impetrantes objetivam a nulidade da decisão que rejeitou as teses arguidas em sede de resposta à acusação por ausência de fundamentação
;
bem como a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, ao argumento de que não estão presentes indícios mínimos de autoria delitiva e, em razão disso busca
,
o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

Na oportunidade do
recebimento da
denúncia
,
o juízo de primeiro grau
fez o seguinte pronunciamento:

Vistos.

1. Preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e estando ausentes as circunstâncias elencadas no art. 395 do mesmo diploma legal,
RECEBO A DENÚNCIA
contra RODRIGO
BADALOTTI,,
qualificado na inicial, nos termos em que posta em Juízo,
eis que presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o que configura justa causa para o início da ação penal.
Cumpra a Secretaria o disposto nos artigos 625 e 1.453 da CNGC.

2. Defiro a juntada de antecedentes criminais postulado pelo parquet (pág.5).

3. Nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal,
CITE-SE o réu para apresentar resposta escrita
, no prazo de 10 (dez) dias,
ocasião em que poderá arguir preliminar e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, tudo na forma do art. 396-A do Código de Processo Penal.

4. Acaso o réu, devidamente citado, não constitua defensor e em razão da inexistência da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio desde já o i. Advogado Renato Negrão Barbosa Junior (OAB/MT 22.228/A).

5. No ato de citação deverá constar a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao réu se ele pretende constituir advogado ou se o juiz deve
nomear-lhe
um defensor dativo para patrocinar a defesa. O oficial de justiça, ao lavrar a certidão, além de certificar sobre a citação, deverá mencionar se a parte informar se pretende ou não constituir advogado (art. 1.373 §§ 3°/4° da CNGC).

6. Cientifique-se o Ministério Público.

7. Cumpra-se.

(
Decisão de recebimento da denúncia
prolatada
nos autos do processo n. 0000700-02.2019.8.11.0107, ID 54833745, p. 37
)
.

Destacamos

Além disso
,
a
autoridade acoimada de coatora confirmou o recebimento da peça acusatória ofertada pelo Ministério Público
e a rejeição das teses arguidas pela defesa
nos seguintes termos:

VISTOS.

1. Em sua defesa o acusado alegou preliminares, tendo a acusação se manifestado em sentido contrário.

1.1. A postulação da defesa, neste momento sumário, não merece guarida, posto que a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, vez que, de forma concisa expõe o fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, o que afasta, também, a falta de pressuposto processual ou condição da ação.

1.2. Some-se a isso, o fato de existir indícios de materialidade e autoria, conforme decisão que recebeu a denúncia.

1.3. Assim,
REJEITO
as teses arguidas pela defesa.

2. Em prosseguimento ao feito, inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia
07 de março de 2023, às 13h30min
.
[Despacho
exarado
nos autos do processo n. 0000700-02.2019.8.11.0107, ID 93808982].

Destaques no original

Verifica-se, pois,
dos pronunciamentos judiciais
acima transcrit
o
s
, que a autoridade acoimada de coatora agiu acertadamente, uma vez que,
rejeitou as
matéria
s
preliminar
es
consign
ando
que
estavam presentes os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
, não se aprofundando
no seu exame
,
p
orquanto
o esgotamento das questões probatórias deve
m
ser realizad
as
em sede de instrução criminal.

Na verdade,
os impetrantes
pretende
m
negar a prática do crime em apuração,
no entanto
, como é cediço
essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, por demandar acurado exame probatório. É que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos afirmados, visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao
agente
, reclamam aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório, incompatível com esta via mandamental
, conforme entendeu
o
Superior
Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos
(HC 492.144/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019,
DJe
10/4/2019; HC 497.684/MG, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2019,
DJe
9/4/2019).

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme preconiza o art. 387, § 1o, do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, "decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar".

3. No caso, o agravante foi condenado como incurso nas sanções dos artigos 33, 34 e 35, todos da Lei n. 11.343/2006, constando dos autos que ele e os demais acusados guardavam e tinham em depósito quase 40 quilos de drogas de naturezas diversas. Ainda, segundo investigações da Polícia Civil, o agravante seria um dos principais responsáveis pelo tráfico de drogas naquele município, sendo proprietário de vários pontos de venda de entorpecentes. Assim, restou mantida a prisão cautelar, a qual havia sido decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva, por se tratar de acusado reincidente e portador de maus antecedentes.

4. Com efeito, "Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau" (
AgRg
no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe
de 22/8/2022.).

5. Dessarte, "Estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva. Entende-se suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1 o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma (
AgRg
no HC 723.082/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022,
DJe
22/03/2022)." (
AgRg
no HC n. 680.841/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.).

6. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no RHC n. 170.713/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 22/12/2022.)
Destacamos

Além do mais, não se pode olvidar que esse tipo de ato judicial
[que recebe a denúncia]
emite apenas um juízo de prelibação sem qualquer caráter decisório, razão pela qual dispensa fundamentação exaustiva sobre a presença de materialidade e indícios de autoria
. Em outras
palavras
,
a existência ou não, de substrato mínimo probatório autorizador da deflagração da ação penal há de ser analisada à luz dos balizamentos contidos nos
arts
. 41 e 395 do Código de Processo Penal, que disciplinam os requisitos para o oferecimento da denúncia e para sua rejeição, sendo vedada a análise prematura da matéria de fundo
.

A
propósito
, acerca do tema, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. O alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação
ex

officio
, nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. EIVA NÃO EVIDENCIADA.

1. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal. 2.

No caso dos autos, não se constata qualquer defeito na peça vestibular capaz de comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo paciente, uma vez que nela se consignou que trazia consigo e guardava drogas diversas para posterior entrega a consumo de terceiros, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório.

3. O órgão ministerial concluiu que os entorpecentes
destinavam-se
à comercialização em razão da sua quantidade, diversidade e natureza, bem como pela forma como estavam acondicionados e pelas circunstâncias do flagrante, o que afasta a
alegação da defesa de que o Ministério Público não teria descrito, com base em elementos concretos, que as drogas seriam entregues para o consumo de terceiros. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. TÓXICOS QUE SE DESTINARIAM AO CONSUMO PRÓPRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

VIA INADEQUADA. 1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente
mandamus
, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. RITO QUE PREVÊ O OFERECIMENTO DE DEFESA PRELIMINAR ANTES DO ACOLHIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS TESES SUSCITADAS. POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SUCINTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1.
De acordo com entendimento já consolidado nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, em regra, a decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação complexa, justamente em razão da sua natureza interlocutória
.

2. Contudo, nos casos em que há previsão de apresentação de defesa prévia antes do acolhimento da inicial, exatamente como ocorre no rito previsto na Lei 11.343/2006, exige-se que a decisão seja motivada, uma vez que não faria sentido o acusado expor os motivos para elidir o recebimento da denúncia e o juiz não rebater os argumentos trazidos, aduzindo as razões que o levaram a realizar um juízo de admissibilidade positivo.

3.
A fundamentação sobre as teses defensivas apresentadas antes do recebimento da denúncia deve ser sucinta, limitando-se à admissibilidade da acusação formulada pelo órgão ministerial, evitando-se, assim, o prejulgamento da demanda.
4.
Na espécie, tendo o togado de origem afastado a possibilidade de rejeição da denúncia diante das teses suscitadas pela defesa, que demandam dilação probatória, não há que se falar em falta de fundamentação da decisão que recebeu a exordial acusatória, afastando-se, assim, a mácula suscitada na irresignação
.

5. habeas corpus não conhecido.

(
STJ
HC n. 434.303/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018,
DJe
de 23/5/2018.)
.
Destacamos

Ademais
, o exaurimento das teses defensivas aventadas pelo impetrante, ainda em sede de defesa prévia, configuraria vedada antecipação do juízo de mérito e o que é pior
,
baseado exclusivamente em elementos probatórios indiciários, cujo contraditório sequer foi assegurado às partes.

Por conseguinte,
tendo em vista que a prefacial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, eis que delineia a prática do injusto penal, individualiza, na medida do possível, a conduta de cada denunciado na execução dos ilícitos em apuração, resta cumprida a exigência feita pela legislação penal, isso sem contar que a decisão que recebeu a referida peça acusatória está suficientemente fundamentada.

Registre-se, ainda nesse diapasão,
que após a apresentação da defesa preliminar o juiz não está obrigado a rebater todas as argumentações trazidas à baila pelo
acusado
, mas, tão somente aquelas que digam respeito à existência de prova inequívoca das situações que possam ensejar
sua
absolvição sumária (art. 397 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
), ficando os questionamentos referentes a eventuais impugnações e a realização de provas complementares, por confundirem com o próprio mérito
da ação
, reservados para
o
debat
e

d
a fase
da
instrução criminal, ocasião em que as insurgências podem,
até mesmo,
ser indeferidas quando o condutor do processo entender que são irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1o, do, CPP).

No
utro viés, no
que se refere ao pedido do
s
impetrante
s
visando o trancamento da ação penal acima mencionada, sob a afirmação de que inexiste justa causa para o seu prosseguimento, impõe-se reconhecer que esse pleito
, igualmente,
não merece acolhimento, porque
o
trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restaram comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas: (
i
)
a atipicidade da conduta; (
ii
) a presença de causa de extinção de punibilidade; ou (
iii
)a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situação, essa, que não ocorreu, no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferimento dessa pretensão defensiva.

E, no caso d
estes autos
, existem
provas documentais
dando conta que o paciente teria
supostamente
inserido informações falsas no
Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (
SiCAR
)
,
daí por que não há como concluir, com inequívoca certeza, que não há prova da materialidade do crime e indícios de autoria
.

De mais a mais, não se pode olvidar,
que no momento do recebimento da denúncia, são analisados os requisitos exigidos e necessários à admissibilidade da ação penal. E, nesse ponto, não resta dúvida que a peça exordial cumpriu todas as condições e pressupostos exigidos pela legislação de regência, motivo pelo qual foi admitida a acusação em desfavor do paciente, sendo certo que a veracidade sobre as primeiras declarações colhidas durante a fase
do inquérito
, como dito linhas volvidas,
será apurada na instrução processual,
já
tendo o juízo da primeira instância
re
designado
a audiência de instrução e julgamento
para o dia
2 de maio
do corrente ano
.

Diante disso, é forçoso concluir
que o pedido de trancamento da ação penal em alusão deve ser examinado de forma mais percuciente na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração da prova até então produzida, ao contrário do que ocorre no âmbito estrito do
writ
, até por que essa medida só poderia ser adotada no âmbito deste remédio heroico, se os fatos alegados na inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbi
ram
o
s
impetrante
s
.

Destarte
, não há como afirmar, sem a necessidade de se incursionar com profundidade no conjunto probatório, inviável em sede de
habeas corpus
, que os fatos que ensejaram a instauração do procedimento investigatório contra o paciente, são atípicos ou que não foram por praticados
por ele
.

Com efeito, este Tribunal de Justiça examinando caso similar, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE –TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA DELITIVA E DE CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL– IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –DISCUSSÃO SOMENTEAPÓS A INSTRUÇÃO
PROCESSUAL – ORDEM DENEGADA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.1 -
O trancamento da ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional cabível, apenas, diante da existência de prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade
.
2- Se a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via de habeas corpus, a concessão da ordem para trancar-se a ação penal
.
(TJMT–
PJe
n.1008182-48.2018.8.11.0000– Relator: Rondon
Bassil

Dower
Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2018,
Publicado
no DJE 16/08/2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE ESTELIONATO –PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, nesta via estreita, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa.Havendo prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não há falar em ausência de justa causa para a ação penal
.
(TJMT–
PJe
n.1003243-25.2018.8.11.0000– Relator: Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 29/05/2018).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedentes
os pedidos aviados em favor de
Rodrigo
Badalotti
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023